Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO PINHATA - CPF: 568.000.531-04 (AGRAVANTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais fundada em alegada fraude bancária indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante sustenta ser consumidor final, afirma ter registrado boletim de ocorrência e comunicado imediatamente as instituições financeiras, e alega hipossuficiência técnica e impossibilidade de produzir prova acerca de fatos cujos registros estão sob a guarda exclusiva das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus da prova em demanda que apura falha na prestação de serviços bancários decorrente de transações eletrônicas fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, enquadrando-se o autor como consumidor (art. 2º do CDC) e as instituições financeiras como fornecedoras de serviços (art. 3º, § 2º, do CDC), aplicando-se a Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado.

5.

A inversão do ônus da prova, embora não automática, é admitida quando presente a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Evidencia-se a hipossuficiência técnica do consumidor em casos de fraudes bancárias eletrônicas, pois as instituições financeiras detêm o monopólio tecnológico dos sistemas de autenticação e segurança, bem como o acesso exclusivo aos registros das transações.

7.

Configura-se a verossimilhança das alegações pela apresentação de boletim de ocorrência e de extratos que demonstram movimentação financeira atípica e vultosa.

8.

Impor ao consumidor a prova de fatos relacionados ao funcionamento interno dos sistemas de segurança caracteriza exigência de prova excessivamente onerosa, em descompasso com a facilitação da defesa prevista no microssistema consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova é cabível em demandas envolvendo fraude bancária quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, AI n. 1043512-62.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000314-38.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O agravante alega que ajuizou o feito em razão de fraude bancária que culminou na realização de transações financeiras indevidas, lhe trazendo prejuízo de R$55.497,18.

Diz que, assim que tomou ciência das movimentações fraudulentas, adotou todas as providências que estavam ao seu alcance, providenciando o registro de boletim de ocorrência, bem como comunicando imediatamente o acontecimento às instituições financeiras, com requerimento de bloqueio das operações e apuração interna relativa aos fatos.

Aduz que é consumidor final do serviço bancário, não possui qualquer acesso técnico ou operacional às informações, circunstância que evidencia sua hipossuficiência técnica.

Argumenta que exigir a comprovação acerca do que ocorreu, cujos documentos estão sob a guarda exclusiva dos agravados equivale a impor-lhe ônus impossível ou excessivamente oneroso, caracterizando prova diabólica.

Destaca que o próprio juízo
a quo
fixou como ponto controvertido a ocorrência de falha na prestação dos serviços de segurança, especialmente no que tange à autorização de transações que destoam do seu perfil.

Pede a antecipação da tutela recursal para que seja concedida, desde logo, a inversão do ônus da prova.

Liminar deferida em parte, tão somente para suspender o andamento do feito. (Id. 340302375).

Contraminuta (ID. 341735885 e 342885352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a inversão do ônus da prova, proferido nos seguintes termos:

(...)

De proêmio, se trata de ação indenizatória fundada em responsabilidade civil por falha na prestação de serviços, sendo a relação jurídica entre estes apta a qualificar a relação jurídica como relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a responsabilidade do requerido será apurada de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa ou dolo, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, defiro a aplicação o Código de Defesa do Consumidor nos presentes autos, o que o faço com fulcro no artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apurando-se a responsabilidade desta de forma objetiva, em observância ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à inversão do ônus da prova, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

Extrai-se do referido artigo que a inversão do ônus da prova quando se trata de Direito do Consumidor não é automática, somente se dando quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.

No que se refere à verossimilhança das alegações assim lecionam Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...)

Nessa toada, entendo que não demonstrado nos autos a hipossuficiência do requerente na relação de consumo, bem como ausência de demonstração da verossimilhança do alegado, segundo as regras ordinárias de experiência, motivo pelo qual indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo-se a produção das provas na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.
(Id n. 174252311 – autos em primeiro grau)

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, enquadrando-se o Agravante no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e os Agravados na definição de fornecedores de serviços (art. 3º, § 2º, do CDC). Tal premissa atrai a incidência da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

No microssistema consumerista, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não opera de forma automática, exigindo a presença de ao menos um de seus requisitos alternativos: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No cenário de fraudes bancárias eletrônicas ou mediante cartões de crédito, o desequilíbrio entre as partes é patente, isso porque, as instituições financeiras e as empresas que integram a cadeia de pagamentos detêm o monopólio tecnológico dos sistemas de segurança.

Além disso, a narrativa fática é corroborada por indícios documentais suficientes para esta fase processual, notadamente o Boletim de Ocorrência e os extratos que demonstram uma movimentação financeira vultosa, superior a R$ 55.000,00, destinada majoritariamente ao pagamento de tributos em unidade federativa diversa da residência do autor.

Infere-se que a Agravada Visa do Brasil, integra a cadeia de lucros do sistema de pagamentos, de modo que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

Nesse viés:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Jacob Campos Lima. A decisão agravada determinou a realização de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade da contratação e impôs à parte ré o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da imposição de custeio da prova pericial à instituição financeira, mesmo não tendo sido ela a requerente; (ii) definir se é tecnicamente viável a realização de perícia grafotécnica em contrato firmado digitalmente, sem assinatura manuscrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição do custeio da prova pericial à parte ré é compatível com o sistema processual quando presente a relação de consumo, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em contratos bancários questionados quanto à autenticidade, o ônus de comprovar a validade da contratação recai sobre a instituição financeira, por deter melhores condições técnicas e documentais.

A prova pericial grafotécnica é tecnicamente inviável no caso concreto, pois a contratação impugnada ocorreu exclusivamente por meio digital, com uso de biometria facial e validação de dados, inexistindo assinatura manuscrita a ser analisada.

Cabe ao juiz indeferir provas inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não sendo admissível a realização de perícia grafotécnica quando ausente qualquer grafia a ser periciada.

O pedido do agravado para substituição da prova por perícia digital ou psiquiátrica não pode ser analisado originariamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo os requerimentos probatórios serem apreciados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde pelo custeio de prova pericial destinada a demonstrar a validade da contratação em relação de consumo, nos termos da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

É tecnicamente inviável a realização de perícia grafotécnica quando a contratação impugnada ocorreu exclusivamente por meio digital, sem assinatura manuscrita.

O juiz deve indeferir prova pericial manifestamente inútil ou impertinente, conforme previsto no art. 370 do CPC.

(...)

(N.U 1043512-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Portanto, compete aos réus, detentores da tecnologia e dos registros, comprovar que as transações foram realizadas pelo titular do cartão, mediante uso de senha pessoal e intransferível ou outra tecnologia de autenticação segura, e que não houve falha no sistema de detecção de fraudes ao autorizar operações fora do perfil do cliente.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a inversão do ônus da prova em favor do Agravante, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026